Tribunal: STF
Processo: AI 700314
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que os embargos de declaração
   manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o
   prazo para a interposição do recurso extraordinário.